Tribunal: TJDFT
Processo: 0709697-78.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0709697-78.2023.8.07.0017 RECORRENTE: FRANCISCA INARIA PEREIRA TOMAZ RECORRIDO: MARIA DA LUZ GOMES BARROS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. PAGAMENTO. DEVEDOR. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou procedente o pedido constante da inicial para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 9.136,80. 2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de cobrança visando o recebimento do valor correspondente a 6 notas promissórias emitidas pela requerida. Afirmou que em 11/01/20219 efetuou a venda de produtos à requerida, oportunidade em que parcelou o pagamento em 8 parcelas de R$ 738,33, mediante emissão de 8 notas promissórias. Sustentou que a requerida efetuou o pagamento do valor correspondente a 2 notas promissórias, restando a receber o valor total de R$ 9.136,80. 3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, uma vez que dos elementos processo se extrai a hipossuficiência alegada. Foram ofertadas contrarrazões (ID 62490613). 4. Em suas razões recursais, a requerida alega que a autora ajuizou ação em que pretendeu a condenação da recorrente ao pagamento das 6 (seis) notas promissórias anexadas aos autos, entretanto, o Juízo de origem utilizou os valores que foram pagos pela recorrente para efetuar o abatimento sobre a totalidade de 8 (oito) notas promissórias. Sustenta que os valores pagos devem ser abatidos sobre as 6 notas promissórias cobradas nos autos. Afirma que as conversas realizadas por meio do aplicativo “WhatsApp”, confirmam o recebimento dos valores adimplidos na forma de dinheiro, devendo neste caso ser validado com valor recebido pela recorrida. Defende que, diante das provas apresentadas, que o débito da recorrente se refere, apenas, às três notas promissórias e ao valor restante da quarta nota. Requer o provimento do recurso. 5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à comprovação de pagamento do débito. 6. Nos termos do art. 435 do CPC, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. O parágrafo único do artigo citado admite a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, devendo a parte comprovar os motivos que lhe impediram de juntá-los anteriormente. Os “prints” das conversas via aplicativo de “WhatsApp” e os áudios apresentados pela recorrente se tratam, em tese, de conversas travadas no ano 2023. A recorrente não comprovou justa causa que lhe impediu de juntar tais documentos tempestivamente, inclusive, em sua peça de defesa faz referência as referidas mensagens e áudios. Nesse quadro, a recorrente apresentou documentos que já existiam ao tempo do ajuizamento da ação, não justificando a impossibilidade de juntá-lo aos autos no momento oportuno (contestação). Não se admite a inovação recursal e a juntada de documentos novos injustificadamente na instância revisora. Inadmitido os documentos novos juntados na esfera recursal. 7. No presente caso, é incontroverso nos autos que a parte autora é credora de dívida retratada em 8 (oito) notas promissórias, tendo ocorrido o pagamento, pela devedora, ora recorrente, do valor correspondente a duas promissórias (no valor de R$ 738,33 cada). Os comprovantes de pagamento acostados aos autos correspondem, aproximadamente, ao valor estampado em duas notas promissórias, em consonância com a tese autoral no sentido de que apenas o valor de duas notas teria sido adimplido. Persiste em aberto o débito correspondente as seis notas promissórias acostadas no ID 58693088 e ID 58693089, conforme destacado na sentença. 8. A prova do pagamento é ônus do devedor (art. 319 do CC), que pode, inclusive, reter o pagamento na hipótese de não lhe ser dada quitação regular. No caso em exame era ônus da ré a comprovação de pagamento do débito, não servindo para tanto as alegações constantes da defesa. Inexiste comprovante de pagamento dos valores controvertidos, objeto da ação e cobrança em exame, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo do direito da parte autora. 9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus fundamentos. 10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1930945, 0709697-78.2023.8.07.0017, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. PAGAMENTO. DEVEDOR. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu o Recurso Inominado e, no mérito, não o proveu, mantendo-se a sentença que julgou procedente o pedido constante da inicial para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 9.136,80. 2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. 3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. 4. A embargante sustenta contradição no acórdão prolatado, ante as provas apresentadas nos autos, os comprovantes de pagamento e a própria afirmação da embargada, de forma que o abatimento dos valores pagos deve ocorrer sobre as 6 (seis) notas promissórias e não sobre as 8 (oito) notas promissórias. Assim, o real valor do débito da Embargante é de R$ 4.182,82. Requer o provimento do recurso para sanar o vício apontado, com a consequente reforma do julgado, a fim de que os valores pagos sejam abatidos sobre o valor requerido na condenação – 6 (seis) notas promissórias. 5. Não está presente o vício apontado pela embargante na decisão colegiada. Por ocasião do julgamento, que confirmou a sentença recorrida, foram analisadas todas as questões trazidas no recurso não havendo, portanto, contradição no julgado, requisito para eventual modificação. 6. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade. 7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1947765, 0709697-78.2023.8.07.0017, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. A recorrente sustenta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incisos LIV e LV da CF/88), ante a suposta incongruência da decisão “com os limites da causa de pedir, violando a norma do art. 492 do CPC”. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG n. 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, no julgamento do ARE n. 748371/MT (Tema n. 660), o STF entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Diante do exposto, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal